Tribunal: TJPA
Processo: 0015134-29.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 16, I E VI DA LEI 10.826/03 ? ABSOLVIÇÃO ? IMPROVIMENTO ? APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 ? IMPROVIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA - IMPOSSIBILIDADE. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.Absolvição: Existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo a quo quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 89/93, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio in dubio pro reo ao caso em análise. a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 25), Laudo de Constatação (fls. 27) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 51). A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, que relatou com riqueza de detalhes, apontando os apelantes como autores do crime. Afora isso, o fator ?quantidade de droga apreendida? foi acertadamente utilizado pelo magistrado, e pode configurar o delito de tráfico, sendo que, in casu, a apreensão foi de 106.720 Kg da droga vulgarmente conhecida por ?maconha?.2. APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06: o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que o apelante também foi condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas. Desse modo, os requisitos: ?ser primário, possuir bons antecedentes criminais, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa?, não se fazem presentes.3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA: Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado a quo seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES: ELIELTON LOBATO DA SILVA E FRANPTON SOARES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
PROCESSO Nº 0015134-29.2016.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 16, I E VI DA LEI 10.826/03 - ABSOLVIÇÃO - IMPROVIMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPROVIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA - IMPOSSIBILIDADE. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
Absolvição:
Existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 89/93, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise. a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 25), Laudo de Constatação (fls. 27) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 51). A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, que relatou com riqueza de detalhes, apontando os apelantes como autores do crime. Afora isso, o fator `quantidade de droga apreendida¿ foi acertadamente utilizado pelo magistrado, e pode configurar o delito de tráfico, sendo que,
in casu
, a apreensão foi de 106.720 Kg da droga vulgarmente conhecida por `maconha¿.
2. APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06:
o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que o apelante também foi condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas. Desse modo, os requisitos: `ser primário, possuir bons antecedentes criminais, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa¿, não se fazem presentes.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA:
Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTES: ELIELTON LOBATO DA SILVA E FRANPTON SOARES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
PROCESSO Nº 0015134-29.2016.8.14.0006

RELATÓRIO

ELIELTON LOBATO DA SILVA E FRANPTON SOARES DA SILVA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, em síntese, que os apelantes foram incursos nas sanções do artigo 33, 35 da Lei 11.343/06 e artigo 16, I e VI da Lei 10.826/03, visto que, durante abordagem policial, foi encontrado dentro da mala do acusado Franpton, 30 tabletes de erva prensada de substancia entorpecente conhecida vulgarmente por maconha, pesando 1kg cada. Em seguida, a equipe dos policiais seguiu ate o endereço do acusado Elielton, onde encontraram armazenada grande quantidade de entorpecentes, a saber, 99 tabletes de erva prensados de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como ¿maconha, pesando em total 99kg, uma balança de uso comercial e uma arma de fogo.

Por fim, consta que o acusado Elielton indicou, ainda, outro imóvel, onde estavam guardadas duas armas de fogo que teria recebido como pagamento pela comercialização das drogas, motivo pelo qual seguiram em diligencias ao local informado e de fato localizaram duas armas de fogo, tipo pistola, além de 22 munições intactas.

Transcorrida a instrução processual, o apelante Elielton fora condenado incurso como incurso nas sanções punitivas do art. 33, 35 da Lei 11.343/06 e artigo 16, I e VI da Lei 10.826/03 à pena de 11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.210 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como condenou o apelante Fanpton como incurso nas sanções punitivas do artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06 a pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignados, os apelantes interpuseram apelações.

Em
razões recursais
, a defesa de Elinton Lobato da Silva, postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição, ante a insuficiência probatória. Alternativamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A defesa do apelante Fanpton Soares da Silva reiterou as teses trazidas nas razoes do apelante Elielton, bem como invoca o principio
in dubio pro reo.

Por fim, pugnam pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz junior.

É o relatório.

V O T O:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Os apelantes, em que pese tenham interpostos recursos de apelação distintos, alegaram a mesma tese de inexistência de provas para condenação, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que os apelantes cometera o presente crime.

Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 25), Laudo de Constatação (fls. 27) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 51).

A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, que relatou com riqueza de detalhes, apontando os apelantes como autores do crime.

Afora isso, o fator `quantidade de droga apreendida¿ foi acertadamente utilizado pelo magistrado, e pode configurar o delito de tráfico, sendo que,
in casu
, a apreensão foi de 106.720 Kg da droga vulgarmente conhecida por `maconha¿.

Com efeito, os depoimentos das testemunhas arroladas, os Policiais Civis e Waldir Farias Gomes e Jean George Mesquita Pedrosa, quando inquiridos em Juízo, foram uníssonos e unanimes, confirmando os fatos descritos na peça acusatória.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

.
Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 89/93, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.

Alega a Defesa que o Juízo não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, requerendo assim sua aplicação.

Analisando os autos
,
verifica-se que

o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que o apelante também foi condenado pelo crime de associação para o trafico de drogas tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas.

Desse modo, os requisitos: `ser primário, possuir bons antecedentes criminais, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa¿, não se fazem presentes.

Dessa forma, vislumbro que tal pleito não merece prosperar, visto que, restou comprovado nos autos que os acusados se dedicavam a atividades criminosas, portanto não faz jus ao beneficio.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de sembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora